Tribunal: TJMT
Processo: 1003130-96.2021.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO APELANTE. JULGAMENTO ANULADO COM FULCRO NO ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
Poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão sustentada em plenário pela defesa e pela acusação o apelante não agiu com animus necandi, impondo-se a anulação de sua condenação pelo Tribunal do Júri.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003130-96.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA - CPF: 048.705.631-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (ASSISTENTE), CLAUDIO ANTONIO MORAIS - CPF: 860.809.621-87 (ASSISTENTE), SÉRGIO ALVES RIBEIRO DA CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
ART. 121,
§ 2o, I
I
E IV, C/C ART. 14, II
, DO CÓDIGO PENAL
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À
PROVA
DESTES
AUTOS
.
OCORRÊNCIA
.

INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO
APELANTE.

JULGAMENTO ANULADO COM FULCRO NO ART.
593, III,
D
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO PROVIDO.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme
a
íntima convicção
de cada um
, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII
,

c
,
da Co
nstituição Federal.

P
oderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que é o caso
destes
autos
, pois as
prova
s
judicializada
s
ampara
m
a versão
sustentada em plenário pela defesa e pela
acusação

o
apelante
não agiu com
animus necandi
,
impondo-se a anulação de sua condenação pelo Tribunal do Júri.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidnei Alves Ribeiro
d
a Cunha
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca
de Guarantã do Norte
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
1003130-96.2021.8.11.0087
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado pelo
motivo fútil e
recurso de dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, II
e IV
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal).

O
apelante
,

nas razões
recursais

vistas
ao ID
167945265
,
postula

a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
com fulcro no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal
,

por entender que
os
jurados
,

ao
rejeit
arem
a
tes
e

de desclassificação do crime contra a vida para o delito de lesão corporal grave
,
sustentada pela acusação e pela defesa em plenário,
decidiram de forma

c
ontrária às provas
destes
autos
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
167945273
, o Ministério Público colima o provimento do presente recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
173512173
,
em sentido contrário,
opin
a
pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E
L A T O R

A exordial acusatória,
encontradiça
ID
136072661
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 17h20min, na residência localizada na rua das margaridas, n. 885, bairro jardim aeroporto, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado
SIDNEI ALVES RIBEIRO DA CUNHA
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
SÉRGIO ALVES RIBEIRO DA CUNHA
, somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta do feito, em apertada síntese, que após um pequeno desentendimento familiar, o denunciado SIDNEI ALVES desferiu golpes de faca contra SÉRGIO ALVES, seu irmão, buscando matá-lo.

Imediatamente após os fatos, familiares acionaram o corpo de bombeiros, que prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital municipal Nossa Senhora do Rosário, já em estado grave.

Registre-se que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, consistente na intervenção de terceiros e no pronto socorro médico prestado à vítima.

De outro lado, o crime foi cometido por motivo fútil, consistente em uma pequena desavença familiar.

Em arremate, o crime também foi executado mediante recurso que
dificultou
a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado
valeu-se
de instrumento de alta potencialidade lesiva, enquanto a vítima estava desarmada

[...].

A
materialidade do
crime de tentativa de
homicídio
qualificado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

N
o que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois
não agiu com
animus necandi
.

E
, a despeito de o Ministério Público e a defesa pleitearem a desclassificação da conduta contra a vida para o crime de lesão corporal grave na sessão de julgamento, o Conselho de Sentença
o condenou
.

An
tes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destaca
mos

Sendo a
ssim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate,
é forçoso reconhecer que não há prova no sentido de que o
a
pelante
tenha agido com dolo, ainda que eventual, ao lesionar a vítima
Sérgio Alves Ribeiro da Cunha
, porque se extrai dos elementos de convicção que se encontram acostados neste
s

autos
, que tanto o ofendido quanto seu
agressor
estavam embriagados, em razão do consumo excessivo de bebida alcoólica e se desentenderam, quando o
apelante
, aparentemente,

desferiu um golpe de faca no pescoço do seu irmão, entretanto,
imediatamente se desesperou, buscou ajuda, acionou a polícia e o SAMU
, ou seja,
ele cessou espontaneamente as agressões e permaneceu nas redondezas, sendo abordado, momentos depois, pelos
policiais
.

A propósito, vejam-se estes do
interrogatório judicial do
apelante
:

Juiz:
vocês estavam bebendo fazia quantos dias

o senhor falou?

Recorrente:
5 dias (...)
tava
bebendo aquele

Presidente

Juiz:
No dia que aconteceu, dia 9 de dezembro,

vocês estavam bebendo o quê?

Recorrente:
Presidente também

Juiz:
E o que aconteceu?

Recorrente:
Ah, nesse dia nós passou o dia

bebendo (...) eu fui dormir e ele querendo que eu

comprasse mais bebida. Eu falei que não ia

comprar porque eu
tava
ruim já (...)

Juiz:
O senhor não lembra de ter passado a faca

no pescoço, nada?

Recorrente: Ah, eu só fui me acordar depois que

eu fiz, que eu tinha passado a faca (inaudível)

aí eu fiquei desesperado. “Matei meu irmão! E

agora?” Aí pedi ajuda
pra
vizinha. Corri, fui

lá e pedi ajuda
pra
vizinha. (...) fui
na
vizinha

pedir pra ela ligar pro SAMU e polícia;

Juiz:
O senhor ligou
pra
sua mãe também? Falou

o que
pra
ela?

Recorrente:
Eu liguei
pra
minha mãe. Falei que

eu tinha matado ele, achei que tinha matado

ele.

Juiz:
O senhor viu a hora que ele foi na

vizinha?

Recorrente:
Vi, eu fiquei lá

Juiz:
E depois na vizinha o senhor cheg
o
u a

brigar de novo ou não? Discutiram?

Recorrente:
Não! Não!

MP: O senhor permaneceu junto com o Sérgio

enquanto esperava ajuda?

Recorrente: Eu fiquei no portão (no portão da

vizinha
)

MP: Nesse momento o senhor tentou agredir ele?

Recorrente: Não, nenhum momento!

MP: O senhor se arrependeu?

Recorrente: É! (...) cachaça estraga a vida!

MP:
Então o senhor que procurou ajuda!?

Recorrente:
Eu que procurei ajuda

MP:
Esse fato
do
senhor ter sido preso, voltou

a ter contato com seu irmão?

Recorrente:
Não, só com minha mãe e nem toco no

assunto

MP:
O senhor tem raiva dele?

Recorrente:
Nem um pouquinho! Inclusive quero

pedir perdão a ele, a minha mãe também, pelo

que eu fiz. Isso não vai mais acontecer.

DP: Depois dessa briga, o senhor saiu e foi

pedir ajuda, é isso?

Recorrente: Fui pedir ajuda com a vizinha

DP:
Pra
salvar seu irmão? Achou que tinha

matado ele?

Recorrente:
Pra
salvar meu irmão...achei que

tinha matado ele.

DP: Mas aí pediu
pra
chamar ambulância...

Recorrente: ambulância e a polícia. E fiquei lá

junto com ele

MP:
Se o senhor quisesse, naquele momento, o

senhor poderia ter voltado a agredir o Sérgio?

Recorrente:
Voltaria
[...]
Destacamos

Por seu turno, as testemunhas Tereza Vargas de Moraes e
Ana Maria Vargas de Moraes, vizinhas
do
apelante –
que presenciaram parte d
o ocorrido
–
, afirmaram em plenário que
não houve nenhuma briga após o pedido de ajuda, que o
apelante
permaneceu no local e que estava desesperado para salvar o irmão.

Consignaram, outrossim, que
o que aconteceu, na verdade, foi uma desavença de irmãos alcoolizados
;
e se Sidnei tivesse a intenção de matar Sérgio, teria facilmente conseguido, considerando que o instrumento usado era uma faca de cozinha de um tamanho considerável.

Eis, no ponto que interessa, o depoimento das testemunhas retromencionadas em plenário:

DP: Ele estava desesperado?

Tereza: Ele
tava
desesperado. Ele gritava:

“Eu matei o Sérgio! Avisa minha mãe,

Maninha! Avisa minha mãe que eu matei

meu irmão!” (...) aí ele pediu
pra

ligar pro bombeiro, pra ligar

pra polícia
...

DP:
Pra
salvar o irmão?

Tereza: É

DP: O Sidnei, o réu hoje, foi até a sua casa pedir ajuda?

Tereza: Sim

DP: E quando ele falou, ele
tava
desesperado? “Matei meu irmão!” Ele queria que vocês fizessem alguma coisa? A senhora sentiu que ele quisesse que a senhora fizesse alguma coisa
pra
impedir isso?

Tereza: É, sim!

DP: Mas ele não falou assim num tom jocoso: “ah, matei meu irmão!” Ele entrou em desespero?

Tereza: Sim, em desespero.

DP: A senhora só viu que ele
tava
desesperado?

Tereza: Ele
tava
muito desesperado

DP: e pediu
pra
senhora tomar providência? Liga
pro
SAMU e liga pra quem mais?

Tereza:
Tava
muito desesperado. Ele pediu
pra
minha filha e pro meu marido.

DP: ligar
pra
quem?

Tereza: Ligar
pra
polícia, ligar pro bombeiro. Ele dizia “eu vou preso! Matei” Matei!

DP: E ele ficou lá até que os bombeiros e a polícia chegaram?

Tereza: Sim

DP: em algum momento ele tentou fugir?

Tereza: Não!

MP: Dona Tereza,
no momento em que
Sérgio foi até sua casa, o Sidnei
tava
lá?

Tereza:
Tava
,
tava
(faz sinal positivo com a cabeça)

MP: O que ele fez?

Tereza: Nada, ele só
tava
lá

MP: A senhora só viu o Sidnei quando ele foi atrás de ajuda, pedir
pra
ligar para os bombeiros?

Tereza: Sim, ligar
pros
bombeiros. “Chama o bombeiro, chama a polícia!”

DP: A senhora ouviu mais alguma briga? Algum soco a mais?

Tereza: Não!

DP: se fosse, se houvesse outra briga a senhora teria ouvido, né?

Tereza: Sim! (faz sinal positivo com a cabeça)

DP: desde que ele pediu ajuda, não teve mais nenhuma briga, né?

Tereza: Não! Não! (faz sinal negativo com a cabeça)

(
D
epoimento de Te
reza Vargas de Moraes)

Destacamos

Testemunha: (...) O Sidnei chegou, pedindo
pra
ligar pro bombeiro, pra mãe dele e pra polícia, né? Porque ele tinha feito isso, né?

DP: Ele
tava
ali quando chegou a polícia?

Testemunha: Sim! Sim! Sim!

DP: O Sidnei foi até a sua casa pedindo
pra
ligar pro bombeiro...ele
tava
desesperado? Ele
tava
aparentando ter feito uma besteira?

Testemunha: Ele
tava
bem desesperado, bem agoniado. Ele falava assim: “liga pra polícia, liga pro bombeiro, liga pra minha mãe!”

DP: (
...)mas
ele pediu ajuda pra senhora!?

Testemunha: Sim, ele pedia
pra
ligar pra polícia e pro bombeiro, né?

DP: E vocês fizeram isso?

Testemunha: Sim, foi nós que ligamos

DP: A senhora quando foi
pra
dentro, ouviu mais briga ou não? Não teve mais briga?

Testemunha: Não, não!

DP: Você ouviria se tivesse briga na porta da sua casa.

Testemunha: Sim (...)

DP: Ele pedia um pedido de ajuda sincera, ele
tava
desesperado?

Testemunha: Sim! Ele
tava
bem desesperado.

MP: (...) o Sérgio estava lá sendo socorrido?

Testemunha: É, que daí o Sérgio chegou e meu padrasto falou: “fique aí que o bombeiro já tá chegando!”

MP: (...) aí aconteceu o quê?

Testemunha: é, daí a gente tentou acalmar eles ali e a polícia eles ali e a polícia chegou.

(
D
epoimento de
Ana Maria Vargas de Moraes
)
Destacamos

A partir da dinâmica dos fatos, tem
-
s
e
que o

apelante
agrediu o irmão e, quando notou o que fez, se desesperou

e, arrependido, buscou ajuda com os vizinhos,
quais sejam
: Daniel

(já falecido), Ana Maria e Tereza.

Por outro lado, se d
epreende-se
das
declarações do
apelante
e das testemunhas ouvidas em plenário
que
,
em momento algum ele teve a intenção de ceifar a vida da vítima, esclarecendo que durante o entrevero,
desferiu um golpe de faca no ofendido,

causando-lhe perfurações no pescoço,

entretanto, prontamente se arrependeu e buscou ajuda.

Aliás, infere-se da
a
ta da
s
essão de
j
ulgamento que se vê no ID 167945252 que, finda a instrução plenária,
tanto o Ministério Público quanto a defesa
requereram a

desclassificação
do delito de homicídio qualificado na forma tentada para o crime de lesão corporal.

Destarte, não restou evidenciada – nem minimamente – a intenção homicida do
apelante
,
daí por que
é forçoso reconhecer que não encontra guarida nas provas destes autos a
condenação de
Sidnei Alves Ribeiro da Cunha
levada a cabo pelos jurados em relação ao crime de homicídio qualificado
tentado
praticado contra a vítima
Sergio Alves Ribeiro da Cunha.

Por importante, n
ão se pode deixar de ter em mente que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada no plenário do Tribunal do Júri, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça (art. 483, § 2o, do Código de Processo Penal), mesmo contrário à prova dos autos, sendo que nesta última hipótese, ocorrendo pela primeira vez, o julgamento poderá ser anulado pelo Tribunal de Justiça (art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal); e, se der na segunda ocasião, prevalecerá a decisão soberana do Conselho de Sentença (art. 593, § 3o,
in fine
, do Código de Processo Penal).

No entanto, na espécie, assiste razão
à defesa e
ao Ministério Público em postular a anulação do julgamento, pelo qual
o apelante
foi condenado
em relação ao crime de homicídio qualificado
tentado
, pois tal decisão não encontra amparo nas provas produzidas nestes autos, porquanto, não obstante os jurados tenham reconhecido a materialidade delitiva do crime contra a vida e
o dolo

de Sidnei
, não há prova
nestes
autos capazes de alicerçar a existência do
animus necandi
em sua conduta
.

A propósito, e
m situação semelhante,
o
S
uperior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser viável a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que configure violação ao princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos,
tal como se infere do julgado, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não afronta o princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que anula julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
.

2. É impossível dissociar a análise de eventual violação ao princípio da soberania dos veredictos do reexame fático nos casos em que o motivo da anulação do julgamento proferido pelo júri é justamente o de que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.119.026/PA, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
de 2/5/2018.)

Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Sidnei Alves Ribeiro da Cunha
, para anular a decisão dos
jurados que
o condenou pelo
crime de homicídio qualificado tentado
contra
a vítima Sérgio Alves Ribeiro da Cunha
, a fim de submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Guarantã do Norte
pelo referido fato, tendo em vista que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023